Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-95.2023.8.11.0022
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000235-95.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERTOLINA ROSENIR BRAGA DE SIQUEIRA SANTOS - CPF: 569.539.171-72 (RECORRENTE), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000235-95.2023.8.11.0022

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BERTOLINA ROSENIR BRAGA DE SIQUEIRA SANTOS

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:
"Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9099/95. Cuida-se de neste contexto de ação de indenização por danos morais (id – 111877394). A requerente informa que é usuária de energia elétrica na rural denominado assentamento Vale do Prata, no município de Pedra Preta, sempre pagando uma média de R$25,00 (vinte e cinco reais) de energia elétrica, porém no mês de agosto veio uma fatura no valor de R$1.041,80 (Um mil, quarenta e um reais e oitenta centavos), que posteriormente, após intervenção do PROCON fora reduzida para R$68,75 (oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo zerada nos meses de outubro, novembro e dezembro. O reclamado Energisa, procedeu contestação no id – 116879743, alega a reclamada que a fatura fora cancelada e
refaturada
e que
o
fato ocasionado de força maior não guarda relação com o objeto da presente demanda, e
a
alegação de prejuízo resultante da fatura, foi em tempo devidamente calculada e
refaturada
, tendo inclusive as faturas com vencimento em 09/11/2022 e 08/11/2022, com valor zerado. No
Mérito Extrai
-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a reclamada, visando danos morais por envio de uma fatura acima do valor médio, neste contexto, procurou o órgão de defesa do consumidor, onde a fatura foi refeita e o valor ocasionado de R$68,75 (sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), e ainda sendo zeradas no mês de outubro, novembro e dezembro. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare
a
inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar
a
inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial (in Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com
a
inicial a parte Autora junta comprovante da suposta fatura efetuada. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, bem como em tempo hábil e sem nenhum prejuízo a requerente procedeu o refaturamento, bem como o reembolso. Destaque-se que as provas aportadas pela reclamada são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC., bem como demonstram ainda que diferentemente do que foi narrado pelo autor, existe a comprovação do nexo causal entre a dívida elencada e o contrato com a parte requerida portanto, é direito da reclamada a presente cobrança, haja vista que não há demonstração de que esta cobrança não tenha sido feito pelo autor, bem como o probatório juntado pelo reclamada, e a fundamentação de que foi reparado a tempo o ato ilícito perpetrado, inclusive anteriormente a propositura da ação. Neste contexto verificado pelo vasto instrumento probatório, bem como pela relevância das provas, não me resta dúvida que razão assiste ao reclamado, retirando toda e qualquer formalização de inexistência de débito, principalmente pelo teor claro e objetivo dos documentos apontados, que consubstanciam com os documentos arrolados pelas duas partes inclusive. O julgador não tem o dever de suprir
a
omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos fundamentos acima expostos. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei
nº
9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Pedro Paulo Nogueira
Nicolino Juiz

Leigo Vistos
;
Homologo
por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo desta Comarca, na forma do Artigo 40, da Lei 9099/95. Com o
Transito
em Julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se, intime-
se As
providencias. Wagner Plaza Machado
Junior Juiz
de Direito."

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que:
a) houve suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica por tempo superior a 60 dias; e b) houve dano moral, pois precisou sair da zona rural, sem ter condução própria, por duas vezes, para tentar resolver o problema. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos iniciais.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Continuidade dos serviços públicos.
Os serviços públicos devem ser prestados de forma continuada (art. 175, inciso IV, da CF). O ônus de comprovar a suspensão dos serviços públicos é da parte consumidora, pois é plenamente possível a prova por meio de testemunhas. Inexistindo qualquer indício neste sentido, não há como presumir a falha na prestação
dos serviços
. O juízo de primeiro grau bem elucidou a questão:
"
O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações.
"

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Cust
as

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024